Tribunal: TJDFT
Processo: 0731463-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731463-17.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ MARIA FERNANDES DA COSTA RECORRIDO: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE. TRANSPORTE COLETIVO. TETRAPARESIA. INCAPACIDADE PERMANENTE E TOTAL DA VÍTIMA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. FATO DE TERCEIRO E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. TRATAMENTO DAS SEQUELAS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CONFIGURAÇÃO. DESCONTO DPVAT. IMPOSSIBILIDADE. CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA. DESCABIMENTO. Se as razões recursais apresentam impugnação específica aos fundamentos da sentença, capazes de, em tese, alterar o julgamento, não há violação ao princípio da dialeticidade. Verificada a desnecessidade, para o deslinde da controvérsia, da produção de outras provas, não há que falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal. Ainda que de forma concisa, a sentença afastou as alegações da ré, de sorte que inexiste nulidade na sentença por negativa de prestação jurisdicional. A empresa ré é prestadora de serviço público (transporte coletivo) e sua responsabilidade civil é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Nesse sentido, para a caracterização da responsabilidade civil basta estarem presentes a conduta, o dano e o nexo causal. A ausência de culpa do motorista da empresa é irrelevante para a aferição da responsabilidade. Em face das provas anexadas aos autos, não é possível acolher a tese defensiva do fato de terceiro ou de culpa exclusiva da vítima para afastar o nexo causal. A indenização por dano material deve ser suficiente para suportar o tratamento e os cuidados demandados pelo autor, em razão das sequelas duradouras e irreversíveis ocasionadas pelo ato ilícito. O dano estético, sendo espécie de dano extrapatrimonial, não se confunde com o dano moral. Ambos podem ser inclusive cumulados, segundo o enunciado 387, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Tal como o dano moral, o dano estético também consiste em ofensa a direito da personalidade, mas tem sua marca distintiva no aspecto físico exterior, na deformação com sequelas permanentes, facilmente percebidas. In casu, constatado que o autor sofreu os danos morais e estéticos, as indenizações devem ser arbitradas de forma razoável e proporcional ao ato lesivo, não havendo justificativas para a redução dos montantes arbitrados na sentença. Ante a ausência de prova inequívoca atestando que o autor efetivamente recebeu a indenização referente ao seguro obrigatório – DPVAT, inviável acolher o pedido de dedução. Tratando-se de relação contratual (contrato de transporte coletivo), a correção monetária incide desde o arbitramento (enunciado de súmula no 362, do Superior Tribunal de Justiça) e os juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil. No que diz respeito à condenação ao pagamento de indenização mensal por danos materiais, há de ser observado o disposto no artigo 85, § 9o, do Código de Processo Civil, que preconiza: Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas. A tese recursal de ampliação da condenação dos danos materiais, para abranger despesas não apuradas ou comprovadas na fase de conhecimento, sem observância do contraditório e da ampla defesa, não pode ser conhecida, por configurar inovação recursal. No caso concreto, a constituição de capital ou de caução fidejussória não constituem consequência automática da condenação, já que a indenização mensal por danos materiais deferida ao autor, já aposentado à época do acidente, não possui natureza alimentar e não se confunde com pensionamento. O recorrente aponta violação ao artigo 533 do CPC, e ao enunciado 313 da Súmula do STJ, asseverando que deve ser determinado à recorrida que constitua capital ou caução para garantida do pagamento da indenização, ao argumento de que a lei não exige o fato da empresa deter ou não boa saúde financeira e de que a indenização material mensal tem caráter alimentar. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 533 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “in casu, a empresa ré não foi condenada ao pagamento de pensão (artigo 950, do Código Civil), mas, sim, em indenização por danos materiais para custear os tratamentos e cuidados médicos demandados pelo autor (artigo 949, do Código Civil), em decorrência do acidente de trânsito sofrido durante transporte coletivo. Conforme fatos narrados na petição inicial (ID 11426171), o autor é aposentado e recebe benefício previdenciário, de sorte que a indenização material fixada não possui natureza alimentar” (ID Num. 43200932 - Pág. 26). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alegada afronta ao enunciado 313 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, igual sorte colhe o especial, pois “o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão ‘lei federal’. Nesse sentido, a Súmula 518 /STJ: ‘Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula’” (AgRg no REsp n. 2.007.173/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017